Tribunal: STF
Processo: RHC 122182
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CAPUT, DO CP) E CONTRABANDO (ART. 334 DO CP). RECORRENTE LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes: HC 110.902, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 03.05.13; HC 118.228, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 19.11.13; HC117.746, Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 21.10.13; RHC 116.946, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 04.10.13.



    2. In casu, o recorrente foi condenado a 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 288, caput, e 334 do Código Penal, sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade, sob o mesmo fundamento pelo qual permaneceu preso durante toda a instrução criminal, ou seja, “por ser um dos líderes de quadrilha de contrabandistas, fazendo disto seu principal meio de vida”.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.